Tribunal: TJDFT
Processo: 0737903-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737903-87.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCYLA MAGNA MARTINS BERNARDES RECORRIDOS: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. BANCO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297). 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A utilização da importância regularmente recebida por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e sua transferência realizada para conta de terceiro não representa falha na prestação do serviço das partes recorrentes. Dessa forma, afasta-se a hipótese de falha na prestação do serviço dos bancos, configurando a culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida (CDC, art. 14, § 3o). 4. Evidenciado que a instituição financeira não contribuiu para o resultado, inexistindo nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pelo consumidor, inexiste o dever de reparação. Precedente. 5. Preliminares suscitadas pelo Banco Itaú Consignados S.A rejeitadas. Recursos de ambos os réus conhecidos e providos. A recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, aponta violação aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 14 e 18, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 39, inciso V, 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, aduzindo, em suma, que as instituições financeiras são responsáveis pelas contratações fraudulentas, acrescentando que a recorrente não pode ser penalizada a arcar com empréstimos decorrentes de fraude da qual foi vítima. Requer a condenação das recorridas ao pagamento dos honorários recursais. Em contrarrazões, o Banco Itaú Consignado S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.422 e OAB/DF 72.573 (ID Num. 56534907 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 166, 169 e 171, todos do Código Civil, 6o, incisos II e III, 14 e 18, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 39, inciso V, 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após examinar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “não se depreende que tenha ocorrido falha na prestação do serviço por parte dos bancos réus, mas culpa exclusiva da vítima (autora), que transferiu numerário para conta de pessoa desconhecida e contratou, de forma voluntária e consciente dos riscos, os ajustes ofertados por terceira não integrante da demanda” (ID Num. 53326291 - Pág. 6). De modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à alegada afronta ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.314.628/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, igualmente, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017